Tribunal: TCU
Processo: 009.403/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2496/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada por Lourenço Marchionatti a respeito de supostas irregularidades praticadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao contratar o consórcio liderado pela consultoria Accenture, selecionado mediante o Processo Seletivo RFP 1/2020 - AED/BNDES, para a realização de estudos relativos ao Setor Postal e de modelagem da eventual privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Considerando que a questão central da representação diz respeito aos procedimentos adotados pelo BNDES na contratação do Consórcio Postar para a realização de estudos relativos ao Setor Postal e de modelagem da eventual privatização da ECT (Processo Seletivo RFP 1/2020 - AED/BNDES); Considerando que, na sessão do dia 21/7/2021, o Tribunal examinou, no âmbito do TC Processo 020.440/2020-0 , a atuação do BNDES no processo de contratação de consultor especializado para a estruturação do projeto de desestatização do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com base na Res. Dir. 3592-BNDES; Considerando que a Res Dir. 3.592/2020-BNDES, substituída pela Res Dir. 3.685/2020-BNDES (regra atual) em 15/10/2020, versa sobre "o novo regulamento de contratação de consultoria para as estruturações de projetos e medidas de desestatização" e que, em uma leitura rápida das modificações, as modificações feitas podem sanar as possíveis afrontas aos princípios da administração pública da publicidade, da isonomia e da impessoalidade; Considerando que o TC Processo 016.871/2020-0 foi autuado para tratar do Acompanhamento da desestatização da ECT e que, nos termos da IN TCU 81/2018, será avaliado o processo de contratação dos serviços de consultoria envolvidos no processo de desestatização; Considerando que as limitações de acesso aos documentos encaminhados, por meio da chancela de "não-públicos", deveriam recair apenas sobre determinadas informações e não sobre o todo o processo, conforme apontado no Acórdão 1.607/2016, relator Ministro Raimundo Carreiro, e no Acórdão 728/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, cientificar o BNDES nos termos do item 1.7.1 a seguir e apensar os presentes autos ao processo TC Processo 016.871/2020-0 , para que seja promovida a análise da contratação do Consórcio Postar pelo BNDES, de acordo com o parecer da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (peça 78), após comunicar o representante e o BNDES. 1. Processo TC- Processo 009.403/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Gabinete do Ministro - MF (00.394.460/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - MF. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que classificar os documentos encaminhados ao TCU como "não-públicos", sob a tutela de "sigilo comercial", sem indicar com precisão a localização do sigilo no documento (página e parágrafo) e sem apresentar o pressuposto constitutivo justificativo para a classificação do sigilo, infringe o disposto no art. 50 da Lei 9.784/1999 e o disposto no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, bem como a jurisprudência do TCU, além de expor os gestores responsáveis pela classificação à aplicação da penalidade imposta no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992.